Tribunal: TJBA
Processo: 8002449-97.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002449-97.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ADOLFO SOUSA ROZA

APELADO: MARIA DE FATIMA VEIGA NEGRAO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO. NORMA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO GERAL DE 30 DIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a servidora integrante do magistério municipal o direito ao pagamento do adicional constitucional de férias sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 2.164/2011, observada a prescrição quinquenal, com insurgência também quanto à dialeticidade recursal, à alegada prevalência do estatuto geral dos servidores, à suposta incompatibilidade da vantagem com a Lei de Responsabilidade Fiscal, à ausência de prova do enquadramento funcional da autora e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o terço constitucional de férias incide apenas sobre 30 dias ou sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais assegurados à servidora do magistério; (iii) determinar se a norma especial do magistério prevalece sobre a disciplina geral dos servidores e se a Lei de Responsabilidade Fiscal afasta a exigibilidade da vantagem legal; e (iv) definir a extensão da prescrição e o cabimento da majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é dialético porque impugna, ainda que com reiteração de argumentos, os fundamentos da sentença quanto ao regime jurídico aplicável, à natureza do período de 15 dias após o primeiro semestre letivo, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à base de cálculo do adicional de férias.

4. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço e estende esse direito aos servidores públicos, de modo que o adicional incide sobre toda a remuneração correspondente ao período de férias legalmente assegurado.

5. A Lei Municipal nº 2.164/2011 qualifica expressamente como férias os 45 dias anuais dos ocupantes do magistério, parcelados em 30 dias após o término do ano letivo e 15 dias após o término do primeiro semestre escolar, e determina o pagamento de um terço sobre a remuneração do período de férias.

6. A Administração não pode restringir a incidência do terço constitucional a apenas 30 dias quando a própria lei local reconhece 45 dias de férias anuais, sob pena de esvaziar comando legal expresso.

7. A disciplina específica do magistério prevalece sobre a norma geral do estatuto dos servidores municipais, porque regula carreira submetida a calendário funcional próprio e contempla regime especial de férias.

8. A alegação genérica de incompatibilidade da vantagem com a Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta direito funcional previsto em lei, sobretudo porque a própria legislação local prevê dotação orçamentária própria e o art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000 excepciona vantagens decorrentes de determinação legal.

9. A prova documental demonstra o enquadramento da autora no grupo ocupacional do magistério, como professora nível I, com jornada de 40 horas, e a alegação abstrata de ausência de regência de classe não infirma os documentos valorados pelo juízo de origem.

10. Nas relações de trato sucessivo em que não há negativa do fundo de direito, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

11. Sendo ilíquida a condenação imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ser postergada para a liquidação, cabendo a majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada essa sistemática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias legalmente assegurado ao servidor público.

2. A lei municipal que confere 45 dias de férias anuais aos profissionais do magistério autoriza o cálculo do adicional constitucional sobre todo esse período.

3. A norma especial do magistério prevalece sobre a disciplina geral dos servidores quanto ao regime de férias.

4. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o cumprimento de vantagem funcional expressamente prevista em lei.

5. Nas obrigações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento, quando não há negativa do próprio fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; Lei Municipal nº 2.164/2011, arts. 50, 52 e 68; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II, e § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 776522 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.03.2010; TJ-BA, Apelação nº 80012091520208050271, Rel. José Cícero Landin Neto, publ. 30.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 80013714520178050261, Rel. Maurício Kertzman Szporer, j. 09.08.2022, publ. 06.09.2022; STF, RE 1400787; TJ-MG, Apelação Cível nº 00081259620198130407, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 17.09.2024, publ. 25.09.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0050403-63.2021.8.06.0108, Rel. Francisco Gladison Pontes, j. 28.02.2024; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002449-97.2024.8.05.0271, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e Apelada
MARIA DE FÁTIMA VEIGA NEGRÃO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.